Tribunal: TJSP
Processo: 2011153-30.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Liminar indeferida. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e de desproporcionalidade da medida. Sem razão. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Pacientes reincidentes ou que estavam em liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Liminar indeferida. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e de desproporcionalidade da medida. Sem razão. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Pacientes reincidentes ou que estavam em liberdade provisória por outro feito. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.